Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA. VALORES INDEVIDOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO – DIU. NÃO REALIZAÇÃO. CULPA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. PRESENTES. VALOR. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Evidenciado que a ré efetuou a cobrança de valor relativo a procedimento não realizado, bem como que a autora arca com percentual específico, na condição de coparticipante de plano de saúde, deve-se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, que viabilize a cobrança, pela consumidora, do percentual cobrado e pago indevidamente.

2. A não realização, pela instituição hospitalar, de procedimento necessário e previamente autorizado pelo plano de saúde da consumidora tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeita pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado.

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.

4. Apelações conhecidas e não providas.